Tribunal: TJSP
Processo: 2041343-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a expedição de mandado de constatação, bem como determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I do CPC, em razão do falecimento do coexecutado Wagner Correa da Silva.

Morte de um dos devedores – Suspensão do processo de execução – Impossibilidade – Havendo mais de um devedor, a morte de um deles

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a expedição de mandado de constatação, bem como determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I do CPC, em razão do falecimento do coexecutado Wagner Correa da Silva.

Morte de um dos devedores – Suspensão do processo de execução – Impossibilidade – Havendo mais de um devedor, a morte de um deles no curso do processo não impede o prosseguimento da execução em relação aos demais – Nas ações em que o litisconsórcio passivo é facultativo e a responsabilidade solidária, a morte do coexecutado não acarreta a suspensão do processo como um todo, mas somente em relação ao "de cujus" – Precedentes do C. STJ. e deste E. Tribunal.

Expedição de mandado de constatação – Possibilidade – Em que pese ser ônus do credor a busca de bens à satisfação da execução, na hipótese "in concreto" já foram praticamente esgotadas as diligências para localização de bens – Execução que se processa há mais de três anos, sem êxito – Informações acerca da situação da empresa que se mostram relevantes para o prosseguimento do feito – Observância dos princípios da economia processual, celeridade e duração razoável do processo – Precedentes – Decisão reformada.

Recurso provido.